Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PREÇO NÃO SE MOSTRA TÃO IRRISÓRIO PARA SE CONSTATAR, DE PLANO, O GRAVE EQUÍVOCO AO PREÇO PROMOCIONAL DO SERVIÇO OFERTADO. ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NÃO EVIDENCIADO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, Artigo 30). INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO DA COMPRA POR PARTE DO FORNECEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição de duas passagens aéreas em sítio da primeira requerida (DECOLAR.COM) para os trechos São Paulo-SP - Tel Aviv – Israel – São Paulo-SP, com conexão em Nova York/EUA, pelo valor de R$ 1.975,58 cada (acrescido de taxa de embarque, impostos e demais encargos). Aduzem os requerentes que, não obstante a confirmação da operação e a emissão dos bilhetes, ao consultarem os “sites” das empresas aéreas (EL AL ISRAEL AIRLINES LTDA e AMERICAN AIRLINES INC) no dia seguinte à compra, não teriam localizado o voo adquirido. Em contato com a EL AL ISRAEL AIRLINES LTDA foram informados acerca do cancelamento dos bilhetes, em razão de “erro sistêmico na disponibilização da tarifa”. Recurso ora interposto pela segunda requerida (EL AL ISRAEL AIRLINES LTDA) contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).

III. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).

IV. No caso concreto, não prospera a alegação de “erro grosseiro”, sobretudo quando se verifica que, em diversos “sites” de viagem (Id. 15277952 – p.2/3), as tarifas foram veiculadas como “promocionais”, o que implicaria valores mais “atraentes” do que os ordinariamente oferecidos no mercado. Além disso, como bem pontuado na sentença ora revista, o valor das tarifas promocionais divulgadas no site da primeira requerida, como em outros sites congêneres, por culpa exclusiva da segunda ré, EL AL ISRAEL LTDA, assemelha-se ao de outras práticas promocionais promovidas por companhias aéreas no país, inclusive para voos internacionais, e, por conseguinte, a despeito de derivar ou não de erro no sistema daquela ré, não apresenta características nítidas de erro substancial, capaz de ser percebido por pessoa de diligência normal, diante das circunstâncias do negócio, o que afasta a sua anulabilidade com base no art.138 do Código Civil, como defendem a segunda e terceira rés.

V. Não pode, portanto, o fornecedor cancelar a compra ultimada ao argumento de que houve equívoco na veiculação da oferta, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro. (Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n.1028450, DJE: 10.07.2017, 2a T. Recursal, Acórdão n.1012698, DJE: 02.05.2017).

VI. Por fim, o pedido recursal de condenação dos recorridos a pagar a quantia complementar de R$ 9.120,64 não merece ser conhecido, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar seu pleito em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não o fosse, restou expressamente consignada na sentença a condenação da segunda e terceira requeridas (EL AL ISRAEL LTDA e AMERICAN AIRLINES) à obrigação de fazer consistente em cumprir integralmente com os termos da oferta de passagens promocionais, realizada em 08/09/2019, com a emissão das passagens adquiridas pelos autores, com as mesmas datas e destinos contidos na reserva 305321102000 (ID 46407876), ou na impossibilidade daquelas datas, em outras a escolha dos requerentes (...). Nesse quadro, considerando-se o tempo exíguo para planejamento de viagem internacional, e que o novo período solicitado (21.08.2020) sequer corresponderia à “alta temporada”, não desponta prejuízo à empresa aérea decorrente da alteração das datas da viagem.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários pelo recorrente (10% do valor da condenação) (Lei no 9099/95, arts. 46 e 55)